Tribunal: TJMT
Processo: 0000308-05.2018.8.11.0008
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000308-05.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NANCI MARIA FERREIRA VIDAL - CPF: 818.352.131-20 (APELANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), DENISE APARECIDA FERREIRA VIDAL HAMMES - CPF: 616.344.331-49 (APELANTE), DAIZE FERREIRA VIDAL DE SOUZA - CPF: 789.002.041-49 (APELANTE), VICTOR MOREIRA VIDAL - CPF: 170.874.819-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELANTE), DAIZE FERREIRA VIDAL DE SOUZA - CPF: 789.002.041-49 (APELADO), DENISE APARECIDA FERREIRA VIDAL HAMMES - CPF: 616.344.331-49 (APELADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), NANCI MARIA FERREIRA VIDAL - CPF: 818.352.131-20 (APELADO), VICTOR MOREIRA VIDAL - CPF: 170.874.819-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR MOREIRA VIDAL - CPF: 170.874.819-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO E DESPROVEU DA PARTE AUTORA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PICADA DE COBRA – MORTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que depende da demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Inexistindo ato comissivo do poder público advinda de conduta culposa dos seus agentes e não demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, não há de se falar em dever de reparar. Morte ocorrida mais de 07 (sete) meses após picada por serpente.

3. Recurso dos Municípios conhecido e provido. Recurso das autoras desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

NANCI MARIA FERREIRA VIDAL E OUTROS

MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA

APELADO(S):

NANCI MARIA FERREIRA VIDAL E OUTROS

MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos por
NANCI MARIA FERREIRA VIDAL E OUTROS
e
MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT,
M.M. Arom Olímpio Pereira
, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
” nº
0000308-05.2018.8.11.0008
, que julgou procedentes os pedidos feitos na inicial para condenar os Requeridos Município de Porto Estrela-MT e Município de Tangará da Serra-MT a: COMPENSAR/PAGAR solidariamente às autoras a título de dano moral, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença.

Como causa de pedir recursal, a autora/apelante alega necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, reformando-se a sentença no ponto para fixar os valores em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das três autoras.

Por sua vez, o Município de Porto Estrela, como causa de pedir recursal, sustenta a ausência de responsabilidade do ente municipal ante a não comprovação do nexo de causalidade. Subsidiariamente, requer sejam reduzidos os valores do dano moral fixados.

Contrarrazões apresentadas pela apelada requerendo o desprovimento no - id – 116082830-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção nos autos – id- 143504675 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos por
NANCI MARIA FERREIRA VIDAL E OUTROS
e
MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT,
M.M. Arom Olímpio Pereira
, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
” nº
0000308-05.2018.8.11.0008
, que julgou procedentes os pedidos feitos na inicial para condenar os Requeridos Município de Porto Estrela-MT e Município de Tangará da Serra-MT a: COMPENSAR/PAGAR solidariamente às autoras a título de dano moral, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que Nanci Maria Ferreira Vidal, Denise Aparecida Ferreira Vidal Hammes e Daize Ferreira Vidal de Souza em face do Município de Porto Estrela-MT e Tangará da Serra-MT ajuizaram a presente “
Ação Indenizatória por Dano Moral
” em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação em danos morais em decorrência da morte de seu ente querido, Vitor Moreira Vidal, esposo da primeira autora e genitor das duas outras, que foi vítima de um acidente ofídico com jararaca, o qual foi encaminhado imediatamente para o serviço de saúde no município de Porto Estrela, onde não pode ser atendido em razão do município não possuir em seu estoque o necessário soro antiofídico. Razão pela qual, fora encaminhado para o Hospital Municipal Arlete Daisy Cichetti de Brito, no município de Tangará da Serra – MT, onde também não fora medicado pela falta do referido soro, extrai-se do autos, que a vítima somente recebeu o soro antiofídico dois dias após o acidente.

O
de cujus
veio a falecer cerca de 07 (sete) meses após o ocorrido, apontando como causa mortis a falência renal e cardíaca. Como alegam que houve falha no atendimento público, as autoras buscam ser indenizadas pelos entes municipais.

O magistrado
julgou procedentes

os

pedidos

contidos na inicial sob o seguinte fundamento:

“(...) 28. No caso dos autos, restou demonstrado por meio de documentos a ocorrência do nexo causal entre o dano que as autoras tiveram que suportar e a conduta omissiva do poder público, que tinha o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

29. Vislumbra-se que as partes requeridas, não lograram êxito em comprovar a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da requerente para eximir-se da responsabilidade civil.

30. Dessa forma, sendo a responsabilidade objetiva dos municípios, o acidente deve ser indenizado, pelas requeridas, por estarem dentro do risco da atividade da requeridas.

31. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, à luz da Constituição vigente, o dano moral consiste, em sentido estrito, à violação do direito à dignidade da pessoa humana, alçado na Carta Magna como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

32. Nessa esteira, em seu artigo 5º, inciso X, o texto constitucional assegura o direito à reparação pelo dano moral decorrente de violação dos direitos da personalidade, inclusive o direito à honra, vejamos: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

33. Assim, os direitos da personalidade abrigam outros aspectos da pessoa humana, a par daqueles relacionados à sua dignidade. Dentre eles, como destaca SÉRGIO CAVALIERI FILHO, encontram-se “a imagem, o nome, a reputação, os sentimentos, relações afetivas, aspirações hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais”.

34. No dizer do autor: “(...) o dano moral, em sentido amplo, envolve esses diversos graus de violação dos direitos da personalidade, abrange todas as ofensas à pessoa, considerada esta em suas dimensões individual e social, ainda que sua dignidade não seja arranhada”. (in Programa de Responsabilidade Civil, 7ª edição, São Paulo: Atlas, 2007, p. 77.

35. Como assentado na doutrina e jurisprudência, a prova do dano moral não é exigível, pois não há como comprovar a dor e o sofrimento íntimo por que passa o ser humano.

36. Sua caracterização dá-se por meio da comprovação do evento que apresenta repercussão na esfera íntima do indivíduo e que deve ser de tal gravidade que fuja a meros dissabores da vida cotidiana.

37. No caso, ante o falecimento do genitor das autoras, a questão não demanda maiores considerações sendo certo e incontestável o dano moral.

38. O arbitramento do valor devido a título de danos morais se sujeita à decisão judicial, informada pelos critérios apontados pela doutrina e jurisprudência e condensados pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação.

39. Recomenda-se, portanto, a observância dos seguintes parâmetros: reprovabilidade da conduta, intensidade, duração do sofrimento, capacidade econômica do causador do dano, condições sociais do ofendido, nexo de causalidade e bem jurídico lesado, sob o pálio dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Observados tais parâmetros, e considerando, ainda, os danos estéticos, atento à análise de reprovabilidade da conduta (culpa grave), as consequências gravíssimas decorrentes (morte do genitor) e a condição financeira das partes, estipulo a indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em favor das requerentes.

40. Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para condenar as Requeridas Município de Porto Estrela-MT e Município de Tangará da Serra-MT a: COMPENSAR/PAGAR solidariamente às autoras a título de dano moral, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença.

41. Condeno as rés Município de Porto Estrela-MT e Município de Tangará da Serra-MT ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil. (...)”

Irresignados com a sentença, a parte autora e o município de Porto Estrela apresentaram recursos de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público no referido caso em decorrência dos atos do agente público, frente ao falecimento de seu ente querido, que veio a falecer em decorrência de falência renal e cardíaca.

Quanto ao dever de indenizar, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6º), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Tal caracterização demanda a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Na espécie, não restou demonstrada a ocorrência da relação de nexo entre a conduta comissiva, tampouco omissiva, dos entes públicos municipais e o dano experimentado pela parte autora, uma vez que a documentação apresentada não é hábil a induzir, por si só, que os danos causados à parte foram decorrentes de conduta omissiva ou comissiva dos agentes públicos quando do atendimento médico frente ao acidente ofídico sofrido pelo
de cujus
.

Tenho que, ao contrário do que restou consignado em r. sentença de piso, a morte do de cujus não tem, em absoluto, correlação com a imprecisão, negligência ou falha do serviço prestado pelos médicos atuantes no atendimento médico ou hospitalar dos municípios em questão.

Com efeito, a partir do conjunto probatório que se tem nos autos, o
de cujus
sofreu o referido acidente ofídico em a 24/03/2016, vindo a falecer no dia 07/10/2016, ou seja, quase 7 (sete) meses após o acidente, tendo como
causa mortis
insuficiência renal crônica e insuficiência cardíaca, conforme consta de sua certidão de óbito.

Ainda, verifica-se pelas fichas médicas trazidas com a inicial que o autor apresentava Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS e obesidade – id. 116082829 -, o que pode ter contribuído diretamente para as causas apontadas ao óbito, logo, atribuir a culpa da morte do
de cujus
à falha no serviço prestado nos atendimentos públicos de saúde dos municípios em questão, é atribuir culpa baseada em dúvidas, incertezas.

Inquestionável que a perda de ente querido gera intensa dor aos familiares, militando, em prol destes, presunção de sofrimento irretorquível posto estarem ligados a sentimentos subjetivos, como o abalo psíquico, a mágoa e a tristeza. Entretanto, no caso dos autos, não houve prova do nexo causal entre a conduta do atendimento médico realizado em 24/03/2016 com a morte ocorrida em 07/10/2016, mormente porque o
de cujus
já estava em alta hospitalar, não mais necessitando dos cuidados médicos ofertados pelos municípios, tornando-se impossível a imputação aos entes municipais da responsabilidade quando a ocorrência do dano.

Logo, f
rente a isso, não há que se falar em responsabilidade estatal no dever de indenizar, pois não existe ação do agente (agentes municipais) nexo causal (acometimento de falência renal e cardíaca) evento danoso (morte do
de cujus
).

Em casos da mesma espécie este tribunal tem entendido:

RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE. DEMORA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTIGO 37, § 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS ENTES PÚBLICOS O E EVENTO MORTE. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. Incide ao caso responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

2. In casu, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado e Município, de natureza culposa, e o evento morte do esposo da requerente. Ao contrário, fora dispensado tratamento necessário, mas infelizmente o paciente não resistiu.

(N.U 1007282-90.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ÓBITO DE PACIENTE – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO POR FALHA NA PRESTACAO DO SERVIÇO HOSPITALAR E ERRO MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO –– RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA – TEORIA DA PERDA DA CHANCE – AFASTADA – RECURSO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADAS.

1. Em se tratando de responsabilidade civil, três são os requisitos cuja existência se faz necessária para a configuração da obrigação de indenizar, quais sejam, a conduta ilícita, omissiva ou comissiva, do agente, o nexo causal e o dano.

2. A Constituição Federal de 1988 consagrou a teoria do risco administrativo, respondendo o ente público, objetivamente, pelos danos que causar a terceiros, desde que estabelecido o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo.

3. A teor das provas coligidas aos autos, a ausência de erro médico e no atendimento dispensado à filha da Autora, não há falar no reconhecimento do dever de indenizar pela morte daquela, a qual decorreu de causas naturais alheias ao tratamento médico. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o falecimento da infante e a prestação do serviço por parte do Apelante, não se desincumbindo os demandantes do ônus imposto pelo artigo 373, I, do CPC.

4. A teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente, situação não evidenciada no presente caso.

(N.U 0001567-77.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPOSABILIDADE CIVIL ESTATAL – ERRO MÉDICO – MORTE DE RECÉM-NASCIDO – COMPLICAÇÕES DE PARTO NORMAL – SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO MECONIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, em relação a “danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”, com fundamento na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a demonstração de culpa. Contudo, há de se evidenciar o dano e o nexo causal.

2. As circunstâncias dos autos não permitem concluir que a fatalidade tenha se dado pela ocorrência de erro médico durante o trabalho de parto, já que o caso está a indicar que o recém-nascido era acometido de patologias de causa natural/genética, bem como porque, além de possuir estigmas sindrômicos que não foram esclarecidos, não há, pelas provas dos autos, que a Síndrome de Aspiração Meconial que acometeu o neonato tenha relação direta com complicações do procedimento de parto.

3. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do Município.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0002243-45.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Nes
se quadro, afastado o nexo causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do corpo médico municipal, verifica-se estarem ausentes elementos necessários a ensejar a responsabilização dos Municípios, razão pela qual o apelo merece ser acolhido, para reforma sentença a fim excluir a condenação imposta.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO apenas
ao recurso do Município de Porto Estrela para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ventilados na exordial. Por consequência, invertido o ônus sucumbencial, observada a gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023